Tribunal: TJSP
Processo: 1006604-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação de cobrança – Cessão de direitos relativos a um ponto comercial – Multa contratual derivada da falta de pagamento tempestivo do preço avençado - Decreto de procedência – Cerceamento de defesa não configurado, justificado o julgamento antecipado, por aplicação do artigo 355, I do CPC/2015, totalmente documentada a contratação enfocada, em nada podendo contribuir a colheita de prova oral -

Ementa:
Ação de cobrança – Cessão de direitos relativos a um ponto comercial – Multa contratual derivada da falta de pagamento tempestivo do preço avençado - Decreto de procedência – Cerceamento de defesa não configurado, justificado o julgamento antecipado, por aplicação do artigo 355, I do CPC/2015, totalmente documentada a contratação enfocada, em nada podendo contribuir a colheita de prova oral - Questão preliminar rejeitada – Prova documental produzida com a réplica – Ausência de invalidade – Oportunidade de manifestação da parte ré – Contraditório e ampla defesa preservados – Exame de cláusula contratual - Pagamento do preço ajustado em duas parcelas – Extemporaneidade caracterizada – Multa contratual devida – Sentença mantida – Honorários recursais - Recurso desprovido.